Tribunal: TJMT
Processo: 1027713-60.2019.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027713-60.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JOYCE MARGARETH COTELO DAL PISSOL - CPF: 537.088.229-00 (APELADO), AMANDA COTELO DAL PISSOL - CPF: 003.546.021-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
—
MANDADO DE SEGURANÇA
—
LICENCIAMENTO DE VEÍCULO
—
EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO
—
AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO
—
ILEGALIDADE.

É ilegal a exigência do prévio pagamento de multas para o licenciamento de veículo quando não verificado o requisito da dupla notificação.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
em relação à sentença (Id. 74315977) proferida em mandado de segurança.

Assegura que, “
o procedimento de aplicação de multas de trânsito foi realizado conforme a lei, não havendo qualquer vício a justificar o acolhimento dos pedidos da impetrante
”, bem como que “
inexiste nos autos a comprovação de ilicitude e/ou irregularidade do procedimento de aplicação de multas realizado pelo Município de Cuiabá
”.

Requer a “
reforma da respeitável sentença, para que seja denegada a segurança, inclusive no que tange à necessidade de recolhimento da multa junto ao apelante como requisito para licenciamento do veículo.
”.

Não há contrarrazões (Id. 74315983).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 78754470), opina pelo não provimento do recurso, e “
pelo atendimento do pedido de reconhecimento da nulidade ou insubsistência do auto de infração, cujo motivo legal foi reconhecido
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Por consequência, em face das razões supra, no presente caso, se mostra imperioso reconhecer o direito da impetrante quanto ao licenciamento do seu veículo referente ao ano de 2019, tendo em vista a inexistência de notificação do proprietário infrator nos trinta dias seguintes à infração lavrada no auto de n
º
SE00024606.

Diante do exposto, concedo parcialmente a segurança e julgo extinto com resolução do mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, I, do CPC (Código de Processo Civil), confirmando a liminar anteriormente deferida para que a autoridade impetrada proceda a liberação e licenciamento do automóvel Honda/City LX CVT, ano/modelo 2016/2016, placa OBD6194/MT, cor prata, renavam 1095658210, para o ano de 2019, sem a exigência do pagamento prévio da seguinte multa: P.Cuiabá-290670-SE00024606-7633/01.

Sem condenação ao pagamento em custas processuais, consoante redação do artigo 10, XII da Constituição Estadual e honorários advocatícios em virtude do teor das Súmulas 512, do Supremo Tribunal Federal e 105, do Superior Tribunal de Justiça [...]. (Id. 74315977 – fls. 11).

Joyce Margareth Cotelo Dal Pissol
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
e pelo
Secretário de Mobilidade Urbana do Município de Cuiabá
, consistente em condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento de multa de trânsito que teria sido notificada fora do prazo legal.

Quanto à existência de prova pré-constituída, a apelada anexou à inicial carta de notificação de imposição de penalidade (Id. 74315950 – fls. 2), na qual se constata que a infração de trânsito ocorreu em 26 de novembro de 2018, antes do início da vigência da Lei n
º
14.071, de 13 de outubro de 2020, que deu nova redação ao artigo 282, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro. Logo, não há que se falar em prazo para a notificação de imposição da penalidade, pois aplicável o mencionado artigo com redação vigente à época dos fatos.

Por outro lado, cabia ao apelante demonstrar a regularidade da notificação da autuação, requisito indispensável para a imposição da sanção (artigo 281, parágrafo único, II, do Código de Trânsito Brasileiro); todavia, notificado previamente para prestar informações, o Secretário de Mobilidade Urbana do Município de Cuiabá não se manifestou (Id. 74315974).

Além disso, o Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, ao prestar informações, procedeu à juntada do extrato do veículo (Id. 74315968 – fls. 2), nele consta apenas a multa imposta pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Cuiabá, porém, o documento não registra se ocorreu o envio tempestivo da notificação de autuação.

Com efeito, não é lícito condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento da multa
P.Cuiabá-290670-SE00024606-7633/01
, porquanto, conforme está nos verbetes n
os

127 e 312 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
É ilegal condicionar a. renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado
” e “
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
”.

É de se registrar o entendimento da Câmara:

[...] É manifestamente ilegal exigir o pagamento de multas decorrentes de infrações no trânsito para a emissão de licenciamento anual, sem a dupla notificação do infrator.

Delimitação anual para expedição do licenciamento do referido veículo para o ano de 2017. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1022639-59.2018.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 10 de novembro de 2020)

[...] É ilegal condicionar a renovação do
licenciamento
e/ou a transferência do
veículo
ao pagamento de multas pendentes quando a
dupla notificação
não for realizada ou for realizada fora do prazo legal. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1009907-17.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 3 de setembro de 2019) [com itálico no original]

Por fim, registro que não se mostra admissível reconhecer a nulidade de infrações administrativas em sede de mandado de segurança:

[...]
A validade ou não das multas, deverá ser aferida em autos próprios, partindo dessa mesma premissa, a discussão sobre a legalidade de multas, tal fato deve ser apreciado em ação ordinária e não em sede de mandado de segurança em que o rito é especial e deve ser utilizado em razão de direito líquido e certo
.

É manifestamente ilegal exigir o pagamento de multas decorrentes de infrações no trânsito para a emissão de licenciamento anual, sem a dupla notificação do infrator.

Delimitação anual para expedição do licenciamento do referido veículo para o ano de 2018. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1003463-94.2018.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 29 de setembro de 2020)

Portanto, a sentença está correta ao delimitar o licenciamento do veículo “
para o ano de 2019, sem a exigência do pagamento prévio da seguinte multa: P. Cuiabá-290670-SE00024606-7633/01
” (Id. 74315977).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso e, em reexame, ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021